Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0710287-74.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: FABIANA DA SILVA NERY AGRAVADO: ELIZABETH LOURENCO DIAS DA SILVEIRA, DIANE LOURENCO DIAS DA SILVEIRA DESPACHO À agravante para dizer, em 5 dias, se persiste o seu interesse no julgamento do agravo interno, uma vez que, em consulta ao proc. 0726933-62, vê-se que os autos já estão conclusos para prolação de sentença. Brasília - DF, 29 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora